Tribunal: TJDFT
Processo: 0727494-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727494-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DE DEUS MENNA BARRETO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCOSEGURO S.A., FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO DE DEUS MENNA BARRETO (autor), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Ação de Conhecimento proposta contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCOSEGURO S.A., e FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA, processo n. 0703327-76.2024.8.07.0008, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, o fazendo nos seguintes termos (ID 199484945 da origem): “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, os rendimentos da parte autora, mesmo descontando os valores referentes aos empréstimos deliberadamente contratados indicados na inicial, gastos com medicamentos e plano de saúde, principalmente no tocante ao seu contracheque (ID: 199159920), são muito superiores à média nacional, não havendo que se falar em hipossuficiência, já que as custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo.” Inconformado, o autor recorre. Em resumo, o agravante alega que propôs a ação de origem em face dos agravados, pois teria sido induzido a erro ao realizar a contratação de três novos empréstimos, o que compromete a sua renda, o impossibilitando de recolher as custas processuais. Assevera que “Os descontos voluptuosos comprometem cerca de 35,20% do rendimento líquido do autor, que já possui gastos elevados e acordou com a portabilidade – que nunca aconteceu corretamente – para diminuir as parcelas do empréstimo do Banco Santander e viver com maior qualidade de vida.” Ao final requer: “a) Diante do iminente risco de lesão grave e de difícil reparação, SEJA DEFERIDA a antecipação da tutela para conceder a justiça gratuita ao agravante em sede de agravo de instrumento, comunicando-se com urgência o juízo de origem. Subsidiariamente, seja deferido o efeito suspensivo da r. decisão agravada, até que seja decidido o mérito do presente recurso de agravo de instrumento; b) Seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória ora combatida, nos termos da fundamentação, como medida de justiça.” Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa exclusivamente acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-réu possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda. IV - Os elementos dos autos evidenciam que os alimentos fixados na r. sentença devem ser reduzidos para atender as necessidades das filhas, observado que o dever de sustento é de ambos os genitores, de acordo com as suas capacidades econômicas. V - Na ação de alimentos, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados sobre o valor atualizado da causa, que corresponde ao somatório de 12 meses dos alimentos postulados pelas filhas, art. 85, §2o, do CPC. VI - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1692028, 07061042720218070012, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação fática da situação de hipossuficiência da parte, por se tratar de uma presunção juris tantum. 2. A existência de gastos nos cartões de crédito, com despesas não relacionadas à subsistência, torna inverossímil a alegação de insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. 3. O endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1684325, 07406146820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste "do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos" (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 5. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1684109, 07393692220228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, fazendo análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta fase incipiente, verifica-se a agravante é Analista em Ciência Tecnologia, com salário bruto de R$ 13.898,42, e depois de descontada a contribuição social, recebe R$ 13.000,83 (não consta desconto de imposto de renda). Não se pode olvidar que, mesmo depois dos descontos de empréstimos consignados, estes decorrentes de liberalidade do recorrente, recebe o liquido de R$ 8.540,94, certamente, quantia superior a maior parte da população brasileira. Ademais, não se pode olvidar que, segundo consta da qualificação do recorrente e de informação colhida de seu contracheque, é solteiro e não tem nenhum dependente. Em tese, verifica-se que as despesas que alega ter não são excepcionais ou elevadas a ponto de impedir o recolhimento das custas processuais, as quais, sabidamente, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, são bastante módicas. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os Agravados, para que, querendo, respondam, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator